Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702758-70.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ROSIANE SANTOS DA CAMARA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A inicial acha-se instruída com vários documentos firmados por médicos, até da Secretária de Saúde/DF, com diagnóstico de visão monocular, os quais, em princípio, conferem o direito ao concurso na vaga de deficientes, até porque a manifestação da banca, impressa na inicial, deixa a desejar, em primeira análise, quanto à fundamentação do ato. O periculum in mora reside na possibilidade de preenchimento de todas as vagas, motivo pelo qual uma deve ser reservada para a impetrante, sem que isso signifique contratação e posse. 2. Defiro a liminar para reserva de vaga à impetrante, no quadro de deficientes, até o julgamento do writ. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras e o DF, dando-se ciência, para cumprimento, da presente liminar. Defiro a gratuidade de justiça. P. I. Brasília, 07/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator